Tribunal: TJSP
Processo: 0003772-57.2023.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Agravo em Execução – Pleito de unificação da pena, por meio do reconhecimento da continuidade delitiva – Não cabimento. Continuidade delitiva que deve ser apreciada à luz da teoria objetiva-subjetiva ou mista, não bastando o preenchimento dos requisitos objetivos, mas também a existência da unidade de desígnios – precedentes desta C. Câmara e do C. STF – Liame subjetivo entre os crimes

Ementa:
Agravo em Execução – Pleito de unificação da pena, por meio do reconhecimento da continuidade delitiva – Não cabimento. Continuidade delitiva que deve ser apreciada à luz da teoria objetiva-subjetiva ou mista, não bastando o preenchimento dos requisitos objetivos, mas também a existência da unidade de desígnios – precedentes desta C. Câmara e do C. STF – Liame subjetivo entre os crimes praticados pelo sentenciado não demonstrado no caso em tela.
Decisão que não comporta reparos.
Recurso desprovido.